Tribunal: CARF
Processo: 10480.723309/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 11/05/2010 a 16/11/2010
AUSÊNCIA DO NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA .
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art.69 da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em razão da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723309/2011-31
ACÓRDÃO
3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A (GESTAMP WIND STEEL
PERNAMBUCO S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 11/05/2010 a 16/11/2010
AUSÊNCIA
DO NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA .
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor
aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em
razão da retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por relatar, de forma minuciosa, os fatos que deram origem à presente autuação,
adoto, na integra, o relatório do Acórdão de Manifestação no. 12-106.968:

Trata o presente processo de aplicação de multa regulamentar no valor de R$ 43.380,96
(quarenta e três mil, trezentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) por infração ao
previsto no art. 69, § 2o, I da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, c/c art. 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, consoante Termo de
Verificação Fiscal de fls. 47/50 e Auto de Infração de fls. 03/17, por não ter sido
informado o nome do fabricante/produtor das mercadorias importadas, bem como o
respectivo endereço, nas declarações de importação (DI)/Adições relacionadas às fls.
348/ 350.
O Contribuinte interpos impugnação (fls 360/379), alegando em síntese que:
- A atuação encontra-se eivada de vícios que acarretam sua nulidade;
- A descrição da suposta infração não encontra respaldo na legislação supostamente
infringida, tais como os artigos 2, 97, 542 a 545, 549 do Decreto 6759/2009, que tratam
do cálculo do imposto e do procedimento de importação de mercadorias; tampouco se
aplicam os arts. 551 e 564 do Decreto no 6.759/2009, eis que o auto de infração em
questão foi lavrado com base em suposta ausência de informações relacionadas ao
fabricante ou produtor das mercadorias importadas;
- Os artigos acima referidos apenas exigem a indicação do importador, origem da
mercadoria e correção das informações relacionadas à natureza, classificação fiscal,
quantificação e valor da mercadoria
- Também não é aplicável o art. 674 do mesmo Decreto que trata da responsabilidade
pela prática de infração
- O auto de infração foi fundamentado em premissas completamente equivocadas, além
de capitulação legal nitidamente inadequada, configurando violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do princípio do devido
processo legal
- Requer, diante do vício formal insanável, que o Auto de Infração seja anulado, com
fundamento no art. 53, da Lei no 9.784/1999
No mérito, tampouco se sustenta a autuação, eis que os demais dispositivos constantes na
fundamentação legal não exigem a identificação do fabricante ou produtor das
mercadorias importadas;
- O art. 69, da Lei no 10.833/2003 indica que a exigência de identificação completa e
endereço das pessoas envolvidas na transação poderia ser atendida de duas maneiras: i)
identificação
do
importador/exportador;
ou
ii)
identificação do adquirente
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
3
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e
representante comercial;
- O importador equipara-se ao fabricante ou produtor das mercadorias, conforme
legislação interna, não acarretando qualquer prejuízo a ausência de indicação na DI do
fabricante ou produtor das mercadorias importadas, em especial quando o exportador se
encontra devidamente identificado;
- Não há que se falar em infração, eis que a legislação apontada simplesmente não
determina como obrigatória a indicação, além do importador e do exportador, do
fabricante ou produtor das mercadorias;
- A documentação relacionada às mercadorias indicadas na presente autuação já foi
anteriormente analisada pela fiscalização da Receita Federal do Brasil, quando do
desembaraço aduaneiro, tendo sido autorizada a entrada das mercadorias sem qualquer
ressalva;
- As exigências de descrição devem ser interpretadas teleologicamente e com
razoabilidade, já que embora não totalmente completa, na visão da autoridade autuante,
foi suficiente para o correto enquadramento e desembaraço aduaneiro;
- Há que se reconhecer a total inexistência de prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que
todos os tributos relacionados à importação em comento foram devidamente recolhidos;
- A parte alegada pelo I. Fiscal como insuficiente para fins de descrição da mercadoria
importada não implica reenquadramento ou reclassificação e que como não houve
qualquer prejuízo ao Erário, a multa imposta deve ser excluída;
- O mero equívoco de preenchimento das DI sem comprovação de má-fé tendente a lesar
o Fisco não deve acarretar a aplicação de multa, juntando decisões do STJ, do CARF e Atos
Declaratórios Normativos COSIT no 10 e 12;
- A própria Receita Federal do Brasil flexibiliza as exigências normativas acerca de
obrigações acessórias e afasta a imposição de multa em casos como o presente, em
especial diante da ausência de má-fé;
- Ao final requer seja reconhecida a inexistência de qualquer infração por parte da
empresa ou, ao menos, diante da boa-fé da autuada, a inaplicabilidade da multa imposta.

Apesar dos argumentos de defesa da Contribuinte, os membros da 10a Turma da
DRJ/RJO, decidiram, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, em acórdão
assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 11/05/2010 a 16/11/2010
VÍCIO DE FORMA. INOCORRÊNCIA.
Diante da demonstração, clara e precisa, da infração e da penalidade aplicada, afasta-se
a alegação de nulidade do ato administrativo.
AUSÊNCIA
DO
NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Ausente a informação acerca do fabricante/produtor, obrigatória conforme legislação de
regência, resta caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o
importador à aplicação da penalidade prevista, qual seja, multa de um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
4
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.

JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões judiciais
e administrativas das quais a impugnante não é parte, ou que não se referem à
sistemática do art. 19, § 4o da Lei no 10.522/2002.

Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Irresignado, o Contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos utilizados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser admitido.

Conforme anteriormente relatado, a ora Recorrente foi objeto de Ação Fiscal, em
19.04.2011, que resultou na lavratura do auto de infração originariamente impugnado, em que foi
aplicada à empresa multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias relacionadas à
autuação, sob o fundamento de que a ora Recorrente teria omitido “informações relativas ao
fabricante ou produtor das mercadorias importadas” (fl. 4 do auto de infração). A autuação foi
fundamentada em suposta ofensa aos seguintes dispositivos legais: arts 2o, 97, 542 a 545, 549,
551, 564, 673, 674 incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso I e parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e 768 do
Decreto no 6.759/09; art. 84 da MP no 2.158-35/2001 e art. 69 parágrafos 1o e 2o, inciso I, da Lei
no 10.833/2003

Preliminar de nulidade do auto de infração:

A Recorrente alega a indicação de diversos dispositivos legais que, segundo afirma,
não guardariam relação com o lançamento impugnado — a exemplo dos artigos 2o, 97, 542 a 545,
549, 551 e 674 do Decreto no 6.759/2009. Com base nessa alegação, sustenta que haveria vício
formal no auto de infração, o que imporia sua nulidade, nos termos do art. 170 do CTN e do art. 74
da Lei no 9.430/96.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
5
Contudo, conforme consignado no acórdão recorrido, o Relatório Fiscal (fls.
345/356) apresenta de forma clara e detalhada: (i) a capitulação legal (art. 69, §§ 1o e 2o, I, da Lei
no 10.833/2003, e art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001); (ii) a descrição precisa dos
fatos; (iii) a infração imputada; (iv) a penalidade aplicável; e (v) o critério de valoração adotado.
Embora o Auto de Infração relacione, no enquadramento legal de fls. 09, diversos
dispositivos do Regulamento Aduaneiro referentes ao procedimento de importação, além da
capitulação específica da infração, isso não compromete a clareza ou a validade do lançamento.
Pelo contrário, a infração foi descrita de forma inequívoca, conforme se verifica da seguinte
passagem:

"001 - OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA - FABRICANTE OU
PRODUTOR. Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, conforme Declarações de Importação abaixo relacionadas, nas quais foram
omitidas informações relativas ao fabricante ou produtor das mercadorias importadas."
(fls. 04)

Ademais, o quadro de enquadramento legal constante do Demonstrativo de
Apuração da Multa Regulamentar (fls. 16/17), que integra o Auto de Infração, apresenta
exclusivamente os fundamentos legais da penalidade aplicada, em conformidade com o Relatório
Fiscal. Tanto é verdade que a Recorrente rebateu, de forma detalhada, todos os fatos dos autos,
os quais serão apreciados na análise do mérito.

Isto posto, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração por vício formal,
tampouco em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

No que concerne ao mérito, a Recorrente defende que:

a) Não ficou caracterizada a conduta infratora por parte da Recorrente,
uma vez que o conjunto dos normativos tidos como infringidos tiveram sua
finalidade rigorosamente cumprida pela empresa. Isso porque segundo o
Recorrente, ficou evidenciado que as normas aduaneiras exigem tão
somente a identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na
transação, o que poderia ser atendido de duas maneiras distintas: (i)
identificação do importador/exportador; ou (ii) identificação do adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de
venda e representante comercial. Isto porque as determinações contidas
nos arts. 69 da Lei 10.833/2003 e 711, parágrafo 1o, inciso I, do Decreto no
6.759/09, ao contrário do que foi afirmado pelo Acórdão recorrido, não
exigem a necessidade de atendimento concomitante de ambas os itens (i)
e (ii), mas de apenas um deles. Nesse sentido, defende que para que se
entenda completa a identificação das pessoas envolvidas na transação é
mais do que suficiente a correta identificação do importador (equiparável
ao fabricante pela legislação pátria) e do exportador, o que foi
devidamente observado no caso em comento (DI ́s identificam empresas
exportadoras).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
6

b) Mesmo que fosse possível atribuir conduta infratora à Recorrente, ainda
assim não seria devida a aplicação da multa impugnada, uma vez que, além
de não ter sido constatado dolo ou má fé, não houve prejuízo ao erário ou
à Fiscalização, conforme já assentado por mais de uma vez pelo CARF em
casos semelhantes.

De outro lado, o acórdão ora recorrido, entendeu que “a simples constatação da
omissão de informação obrigatória na Declaração de Importação é suficiente para a configuração
da infração e por conseguinte de sua penalização.”.

Passo a analisar.

Lei no 10.833/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o , sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - Identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; MP no 2.158-35/2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009)

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2011, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69 §
1o):

I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou

III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativotributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham a
ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69 § 2o):

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
7
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador ou
exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;

II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade; III - descrição completa da mercadoria: todas as
características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome
comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil que confiram sua identidade comercial; IV - países de origem, de procedência e
de aquisição; e V - portos de embarque e de desembarque.

Para afastar qualquer dúvida acerca da interpretação oficial da Receita Federal do
Brasil, o item 34 do Anexo Único da IN SRF no 680/2006 também previu expressamente a
obrigatoriedade dessas informações:

INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR (...)

34 - Fabricante ou Produtor Identificação da pessoa que fabricou ou produziu a
mercadoria e sua relação com o exportador.

Multa

Alega a Recorrente que ainda que fosse possível atribuir conduta infratora à
Recorrente, não subsistiria a imputação de penalidade, pois, além de não ter sido constatado o
dolo ou má fé do contribuinte, as condutas apontadas pelos Fiscais não resultaram em qualquer
prejuízo ao erário ou à Fiscalização.

Nesse sentido, citar alguns entendimentos deste E. CARF, como se extrai das
decisões proferidas nos processos administrativos de números 10314.002549/2001- 48,
11128.006511/97-11, 11128.003773/98-32 10921.000206/2003-22 e 10907.001794/2001-68, já
indicadas no bojo da defesa administrativa, assim como os Atos Declaratórios Normativos COSIT
no 10 e 12, nos quais a própria Receita Federal do Brasil flexibiliza as exigências normativas acerca
de obrigações acessórias e afasta a imposição de multa em casos como o da presente demanda,
em especial diante da ausência de má-fé.

Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, é importante destacar que a
legislação aduaneira adota, como regra, em matéria de infrações, o princípio da responsabilidade
objetiva. Tal princípio encontra respaldo no art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim
dispõe:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato."
Dessa forma, a mera constatação da omissão de informação obrigatória na
Declaração de Importação — como no caso da ausência de identificação completa do fabricante —
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
8
é suficiente para a caracterização da infração, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou
culpa, ensejando, portanto, a aplicação da penalidade correspondente.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito, transcreve-se a seguir trecho da
Solução de Consulta COSIT no 38/2019, que corrobora o entendimento de que a omissão de
informações obrigatórias na Declaração de Importação configura infração, independentemente da
intenção do agente:

Solução de Consulta COSIT no 38/2019
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EMENTA: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA. MULTA DO INCISO III DO ART. 711 DO
REGULAMENTO ADUANEIRO. ASPECTO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
O aspecto material da multa do inciso III do art. 711 do Regulamento Aduaneiro é omitir
ou prestar de forma inexata informação de natureza administrativotributária, cambial ou
comercial. Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A
responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou
dolo.

Esse posicionamento reafirma que, nos casos em que a norma prevê sanção por
omissão ou inexatidão de informação, não se exige demonstração de dolo, culpa ou dano,
bastando a constatação objetiva da irregularidade.

Nesse sentido, já existe Jurisprudência deste E. Conselho:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 29/11/2010 CONTROLE
ADUANEIRO
DE
MERCADORIAS.
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. INEXATIDÃO/OMISSÃO. MULTA DE UM POR
CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão ou omissão de informação especificada em ato normativo editado pelo
Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao procedimento de controle
aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do
valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP 2.15835/01, combinado com o
art. 69 da Lei 10.833/03. (Acórdão n.o 9303-008.655. Relator: Conselheiro Demes Brito,
Câmara Superior)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos díspares
daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola
o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de
ordem pública.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO E EFEITOS DO
ATO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade,
a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
9
de lei tributária. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA,
TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE.
As informações exigidas na declaração de importação são de preenchimento obrigatório,
sob as penas da legislação de regência, não sendo franqueada ao contribuinte a faculdade
de escolher quais reputa necessárias ao controle aduaneiro, administrativo, cambial ou
comercial.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INDICAÇÃO
DO
PRODUTOR/FABRICANTE.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA. AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.
A ausência de informação sobre o produtor e sua relação como exportador, ou, em
substituição, a indicação do país de origem das mercadorias importadas implica na
imposição de penalidade.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
AVERIGUAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A responsabilidade do agente pelas infrações tributárias, consistente na ausência de
prestação de informações em declarações de importação, independe de sua intenção ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, ex vi do
art.136 do Código Tributário Nacional. (acórdão 3401-013.395 – 3a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2008
OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA. MULTA DE UM
POR CENTO SOBRE O VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
O importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
necessária ao controle aduaneiro, em campo próprio da Declaração de Importação,
incorre na multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro da mercadoria, nos termos
do art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001, combinado com o art. 69, §§ 1o e 2o, da
Lei 10.833/2003. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4. A partir
de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (acórdão 3301-013.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)

Além disso, quanto aos Atos Declaratórios COSIT, datados de 1997 e mencionados
na impugnação e na peça recursal, não podem ser invocados para afastar a presente autuação.
Isso porque, além de não tratarem da infração ora imputada, foram editados anteriormente à
vigência da Lei no 10.833/2003, a qual estabeleceu, de forma expressa, a obrigatoriedade de
identificação completa do fabricante na Declaração de Importação (DI).

Não obstante os argumentos de defesa acima mencionados não prosperarem,
recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que revoga, expressamente, o artigo
84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69 da Lei no 10.833,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
10
de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão penalidade aplicada nos presentes
autos.
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, extinguiu expressamente a multa aduaneira de 1% aplicada em casos
de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros detalhamentos instituídos
para identificação da mercadoria.

Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de i nfração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, entendo que a presente autuação não deve ser mantida.

Pelas razões acima expostas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir a multa de 1% do valor
aduaneiro.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.067 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723309/2011-31
11
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 535
DF CARF MF
Original